Tribunal: TJBA
Processo: 8003772-45.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003772-45.2020.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

APELADO: MULTICON ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI, JACQUES GRIFFEL, RAFAEL MUNIZ FERREIRA NOGUEIRA, MARJORIE JAKOBY WINIK, ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO

****

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO ANTECEDENTE. ACÓRDÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO.
QUERELA NULLITATIS
. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO. JUÍZO
A QUO
. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA. PROLAÇÃO. TRIBUNAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. CÂMARA JULGADORA. PREVENÇÃO. RECONHECIMENTO.

I – A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, e, como tal, deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.

II - A competência para processar e julgar a
querela nullitatis
é sempre do mesmo Juízo que exarou o ato judicial questionado, cuja competência é funcional e absoluta.

III – Em razão do efeito substitutivo do julgamento da apelação anteriormente interposta na desapropriação nº 0001283-36.2004.8.05.0250, em relação à qual se volta o pleito declaratório deduzido na atual e correspondente
querela nullitatis
, compete à Câmara Cível prolatora daquele julgado e que resolveu a primeira ação, a competência para o seu processamento.

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA QUARTA CÂMARA CÍVEL DECLARADA DE OFICIO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8003772-45.2020.8.05.0250
, da Comarca de Simões Filho, em que figura como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e
Apelada
a MULTICON ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA QUARTA CÂMARA CÍVEL E DETERMINAR REMESSA DOS AUTOS À QUINTA CÂMARA CÍVEL
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA